Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O É inegável que a decisão prolatada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, no bojo do AREsp no 1746080/DF, em que o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva reconsiderou decisum anterior para “determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação, ocasião em que substituirá o índice de correção monetária, abrangendo também os juros de mora”, terá reflexos nesta ação rescisória. Assim, considerando a evidente e elevada prejudicialidade oriunda do indigitado recurso, aguarde-se a conclusão do julgamento daquele expediente pela aludida Corte Superior. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador